Tribunal: CARF
Processo: 10880.660280/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.660280/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.008 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
RECEITAS AUFERIDAS NAS VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE
MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
A discussão quanto à equiparação das referidas receitas se encontra pacificada
pelo Ato Declaratório PGFN 4/17.
É de se equiparar as receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona Franca
de Manaus ZFM às receitas de exportação para afastar a tributação pelo PIS e
Cofins.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por mandatário da Recorrente é realizada nos termos dos
arts. 55, 58 e 59 do Anexo II do RICARF.
PUBLICAÇÕES EM NOME DO PATRONO DA RECORRENTE. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a realização de publicações sobre os atos do Processo Administrativo
Fiscal (PAF) em nome do referido patrono, por falta de previsão legal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.660280/2011-66
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-53.256 – 11a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 013613571, emitido em 02/12/2011, por
intermédio do qual foi indeferido o Pedido de Restituição objeto do PER/DCOMP no
02523.00392.280305.1.2.04-8080, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
No referido Pedido de Restituição, objeto do PER/DCOMP no
02523.00392.280305.1.2.04-8080, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins – Cumulativa (código de receita 2172), período de apuração 30/09/2002,
recolhido no montante de R$ 5.445.385,27, sendo R$ 26.338,14 o valor pleiteado como crédito.
Não há Declarações de Compensação vinculadas ao mencionado crédito.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 02523.00392.280305.1.2.04-8080, data da transmissão
28/03/2005, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior
do tributo Cofins, código da receita 2172, referente ao período de apuração
30/09/2002, no valor de R$ 26.338,14, contida em pagamento efetuado em
15/10/2002, no valor de R$ 5.445.385,27.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT/SÃO PAULO, doc. de fl.
6, com data da ciência em 19/12/2011, doc. de fl. 8, indeferiu o Pedido de Restituição
sob o argumento de que a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para restituição.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

I - Quantos aos fatos.
Que efetuou o recolhimento da contribuição por meio de DARF, sendo atestado
a correspondente DCTF;
Que por equívoco, o Interessado apurou incorretamente a contribuição sobre
específicas e determinadas receitas. Esse cálculo errôneo derivou da inclusão, na base
e cálculo das citadas contribuições, de receitas auferidas em operações de venda à
Zona Franca de Manual – ZFM, que em hipótese alguma devem ser tributadas e que
resultou indevido o pagamento;
Que não elaborou retificações em suas declarações tributárias (DIPJ e DCTF), a
fim de que restasse evidenciado o pagamento indevido. Diante desse fato, o sistema da
Receita Federal não computou corretamente os valores efetivamente pagos e não
constatou o indevido recolhimento realizado.
Que não obstante os erros cometidos o Despacho Decisório de indeferimento
não deve prosperar, pelas razões a serem demonstradas.
II – Das razões de reforma da decisão recorrida.
II a) – Da relatividade da suposta confissão de dívida em DIPJ e DCTF-
necessária persecução pela verdade material.
Que em pese a discussão existente a respeito do assunto, a confissão da dívida
não possui um caráter absoluto, devendo ser relativizada diante de situações
específicas;
Que a apresentação da DCTF e DIPJ não consiste num ato de vontade do
contribuinte, mas sim num dever diante da força impositiva do Estado e em assim
sendo inexiste uma das características essenciais para a configuração da confissão de
dívida;
Que a ausência de retificação da DCTF e DIPJ, não possui por si só o efeito de
comprovar a inexistência de pagamento indevido e uma vez constatado a existência de
erro de fato é um dever da Administração Pública proceder a revisão de ofício em
observância ao principio da verdade material para apurar o crédito tributário do
contribuinte. Nesse sentido reproduz Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF bem como fazendo citação;
II b) Do erro meramente de fato e da persecução pela verdade material.
Que o erro de fato consiste na incorreção de dados e situações que porventura
influenciaram o sujeito passivo a cometer um equívoco no momento da apuração do
tributo ou do mero preenchimento da declaração;
Que o equivoco derivou da inclusão, na base de cálculo das contribuições, de
receitas auferidas em operações de venda à Zona Franca de Manaus – ZFM, que em
hipótese alguma devem ser tributadas. Reproduz trecho do Livro Direito Processual
Tributário Brasileiro – Administrativo e Judicial – Editora Dialética;
Que o fisco deve analisar as provas ora apresentadas, ou, ao menos, ser
realizada diligência fiscal específica para tanto, por meio de conversão do julgamento
em diligência.
II c) Da existência do crédito tributário em pauta – Operações de venda à
Zona Franca de Manaus.
Que é indubitável o direito do Interessado ao crédito das contribuições, haja
vista, que o artigo 4o do Decreto no 288/1967, equiparou as vendas de mercadorias
para a Zona Franca de Manaus – ZFM àquelas destinadas à exportação;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

Que da mesma forma, o artigo 149 da Constituição Federal de 1988 conferiu
imunidade das contribuições sobre as receitas de exportação;
Que diante deste quadro normativo, resta por inarredável o entendimento de que
as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus não devem sofrer a incidência do
PIS e COFINS;
Que nossas Cortes judiciais e administrativas superiores tem esse
posicionamento, reproduzindo vários Acórdãos;
Assim, na questão de direito, resta cabalmente demonstrado o direito de não ser
tributado pelas contribuições do PIS e COFINS decorrente das operações de venda de
suas mercadorias à Zona Franca de Manaus, por conta da vedação constitucional e
majoritário entendimento jurisprudencial nesse sentido.
II d) Pagamento indevido e restituição – Documentação comprobatória do
direito alegado.
Que no caso concreto juntou ao presente o DARF recolhido e a correspondente
DCTF;
A fim de que seja evidenciado o pagamento indevido efetuado pelo interessado,
elaborou demonstrativo analítico da origem dos valores discriminando as Notas
Fiscais de Vendas emitidas referente ao período de apuração e que correspondem ao
valor do crédito pleiteado;
Nesses termos, junta ao presente processo os demonstrativos e a documentação
contábil/fiscal hábeis à comprovação de que efetivamente efetuou vendas para a Zona
Franca de Manaus;
III ) Considerações adicionais.
Que pela presente Manifestação de Inconformidade restou comprovado a
existência de seu crédito, sob pena de afronta ao princípio da moralidade e diante da
vedação ao enriquecimento ilícito por parte do Fisco e grave afronta ao principio da
moralidade administrativa;
Que seu crédito foi informado no PER/DCOMP conforme o estabelecido no
artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e que faltou ao Fisco a postura pela busca da verdade
material, afetando o direito de defesa do interessado;
E que no caso de ainda persistirem dúvidas por parte desse órgão administrativo
deve ser realizada diligência fiscal em atendimento à verdade material.
IV ) Dos Pedidos.
Pelo exposto, requer seja anulado o Despacho Decisório, em virtude da violação
ao princípio da verdade material e à garantia constitucional da ampla defesa. Requer
subsidiariamente, seja convertido o presente julgamento em diligência, bem como a
juntada posterior dos documentos eventualmente faltantes, a fim de provar o alegado
por todas as provas em direito admitidas.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1. Cópia do DARF;
2. Cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ;
3. Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários – DCTF original;
4. Cópia de Demonstrativo de vendas;
5. Cópia do Livro Registro de Saídas de Mercadorias;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

6. Cópia da Declaração de Ingresso, emitido pela Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA
É o relatório.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu
o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 14-
53.256, datado de 25/08/2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 15/10/2002
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
As argüições de nulidade do despacho decisório só prevalecem se enquadradas nas
hipóteses previstas na lei para a sua ocorrência.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
rejeita-se a alegação de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
RECEITAS DE VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PIS E COFINS.
TRIBUTAÇÃO.
São isentas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, a partir de 18 de dezembro de
2000, exclusivamente as receitas de vendas efetuadas para as empresas comerciais
exportadoras de que trata o Decreto-lei no 1.248, de 1972, destinadas ao fim específico
de exportação e para as empresas comerciais exportadoras, registradas na Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
estabelecidas na Zona Franca de Manaus. As vendas efetuadas às demais pessoas
jurídicas, mesmo que localizadas na Zona Franca de Manaus, são tributadas
normalmente.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa a maioria de suas alegações da Manifestação de Inconformidade,
conforme estrutura a seguir:
I -
DOS FATOS
II - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
II-a) DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM PAUTA – OPERAÇÕES DE
VENDA À ZONA FRANCA DE MANAUS
II – a.1)
DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O
DIREITO ALEGADO
II – a.2)
A ORIGEM DA ZONA FRANCA DE MANAUS
II – a.3)
DAS OPERAÇÕES DE VENDA À ZFM: ISENÇÃO DO PIS/Pasep E
COFINS
II-c) DA
RELATIVIZAÇÃO
DA
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
DOS
DÉBITOS
DECLARADOS – NECESSÁRIA PERSECUÇÃO PELA VERDADE MATERIAL
III - DOS PEDIDOS
Transcreve-se o pedido do referido recurso:
III) – DOS PEDIDOS
Em face de todo o exposto, requer a Recorrente seja julgado procedente o
presente Recurso Voluntário para reformar a r. decisão recorrida, permitindo-se a
restituição do valor integral objeto do presente processo administrativo, devidamente
atualizado pelos mesmos índices oficiais incidentes sobre o crédito tributário fiscal.
Requer-se, subsidiariamente, em prol do princípio de eventualidade, caso
subsista alguma dúvida sobre o caso em concreto, que seja convertido o presente
julgamento em diligência, a fim de determinar a realização de fiscalização específica
para a análise do presente em prol da observância do princípio da verdade material,
com base no art. 18 do Decreto no 70.235/72.
Requer, outrossim, seja ofertada à recorrente oportunidade para realização de
sustentação oral perante o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Por derradeiro, requer que as intimações publicadas pela Imprensa Oficial
sejam, exclusivamente, realizada em nome do advogado GUSTAVO BARROSO
TAPARELLI, inscrito na OAB/SP no 234.419, com escritório situado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 1663, São Paulo – SP.
Termos em que,
pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
Seguirei neste voto, na medida do possível, a ordem em que as alegações da
Recorrente foram apresentadas em seu Recurso Voluntário, para melhor análise do caso.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

II.1. Das operações de venda à ZFM e comprovação do crédito
II - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
II-a) DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM PAUTA – OPERAÇÕES DE
VENDA À ZONA FRANCA DE MANAUS
II – a.1)
DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O
DIREITO ALEGADO
II – a.2)
A ORIGEM DA ZONA FRANCA DE MANAUS
II – a.3)
DAS OPERAÇÕES DE VENDA À ZFM: ISENÇÃO DO PIS/Pasep E
COFINS
No Tópico II-a.1), a Recorrente informa que recolheu, em 15/10/2002, o montante
de R$ 5.445.385,27, relativo à Cofins (código 2172). No entanto, após revisões internas
identificou que, em específicas operações, houve pagamento indevido da Cofins sob o código
2172, na medida em que as receitas advindas de suas vendas efetuadas à Zona Franca de Manaus
(ZFM) eram isentas, nos moldes dos excertos legais e maciça jurisprudência trazidos à colação.
Apresenta a planilha a seguir, a fim de evidenciar o pagamento indevido.

Aduz que, deparando-se com o crédito supracitado, apresentou o respectivo
Pedido de Restituição.
Ressalta que, por um lapso, não retificou a DCTF originalmente enviada, pelo que
constou no Sistema da RFB a ausência de crédito no DARF indicado no Pedido de Restituição.
Expõe ter apresentado aos autos os demonstrativos e a documentação
fiscal/contábil hábeis à comprovação de que efetivamente efetuou vendas para a ZFM, e que o
recolhimento ora em questão foi indevidamente efetuado nessas específicas operações.
Por isso, a Recorrente afirma ter juntado aos autos os comprovantes de internação
das mercadorias na ZFM, bem como Livros de Registros de Saída que atestam as operações de
saída para a ZFM, contendo inclusive o número de série da NF, o valor, o destinatário e a data da
operação.
No Tópico II-a.2), a Recorrente discorre sobre a origem da ZFM. cita dispositivos
normativos e constitucionais a respeito (art. 1o e 4o do Decreto-Lei no 288, de 28/02/1967, Lei no
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

3.173, de 06/06/1957, art. 40, 92 e 92-A do ADCT da CF) e também ensinamentos doutrinários,
para fundamentar sua tese de que as operações à ZFM devem receber o mesmo tratamento fiscal
dado às operações de exportação.
E, no no Tópico II-a.3), a Recorrente defende a isenção do PIS/Pasep e Cofins nas
operações de venda à ZFM e aduz merecer reforma a decisão recorrida de que somente seriam
isentas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as receitas de vendas à ZFM a partir de
18/12/2000 e especificamente aquelas relacionadas nos incisos IV, VI, VIII e IX do artigo 14 da
Medida Provisória no 2.158, de 24/08/2001. Para respaldar sua alegação, discorre sobre os
principais dispositivos da incidência do PIS e Cofins sobre as receitas de vendas destinadas à
ZFM e sobre aqueles que, em seu entender, retratam a não tributação das receitas oriundas de
operações de exportação, além de colacionar jurisprudência administrativa e judicial que
atestariam sua alegação quanto a não tributação pelo PIS e Cofins nas operações de venda de
mercadorias à ZFM, por conta de vedação constitucional e majoritário entendimento
jurisprudencial nesse sentido.
Aprecio.
Entendo que esta parte do Recurso Voluntário envolve duas questões a serem
esclarecidas:
i)
incidência do PIS e Cofins nas operações de venda de mercadorias à ZFM;
e
ii)
comprovação do direito creditório pleiteado.
Por esta razão, partirei primeiramente para o deslinde da incidência ou não da
referida contribuição na operação em comento, para, em seguida, apreciar os documentos
trazidos aos autos pela Recorrente com o intuito de comprovar o crédito alegado.
- Incidência do PIS e Cofins nas receitas decorrentes de vendas destinadas à
ZFM
A discussão cinge-se sobre a incidência do PIS e Cofins nas receitas decorrentes
de vendas destinadas à ZFM, bem como a possibilidade de equiparação dessa operação às vendas
ao exterior com fins de isenção.
Referido assunto já foi objeto de muita controvérsia no Poder Judiciário, onde já
se pacificou o entendimento, especificamente a discussão à caracterização das vendas à Zona
Franca de Manaus, que se tratam de exportação para o exterior.
No âmbito do Poder Judiciário, há vários julgados, entre os quais os no REsp
874.887/AM e REsp 691.708/AM (STJ), bem como na Apelação/Reexame Necessário no
000138445.2014.4.01.3200/AM (TRF/1), a considerar a conclusão acima exposta.
Assim, de acordo com o assentado na Jurisprudência, desde a publicação do
Decreto-Lei 288/1967, as vendas efetuadas a empresas sediadas na ZFM são equiparadas às
exportações, gozando essa operação de benefícios/incentivos fiscais, inclusive da isenção do PIS
e Cofins.
Pacificada a questão no âmbito judicial, a PGFN, por meio do Ato Declaratório
PGFN 4/17 DECLAROU que, fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de
fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita decorrente de venda de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

mercadoria de origem nacional destinadas a pessoas jurídicas sediadas na Zona Franca de
Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também esteja sediada na mesma localidade. Eis:
Ato Declaratório PGFN no 4, de 16 de novembro de 2017
(Publicado(a) no DOU de 21/11/2017, seção 1, página 41)
"Autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas ações
judiciais que menciona."
O PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 1743/2016 desta Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 14 de novembro de 2016, DECLARA que, fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei no 288, de 28 de
fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre receita decorrente de
venda de mercadoria de origem nacional destinadas a pessoas jurídicas sediadas na
Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também esteja sediada
na mesma localidade”
JURISPRUDÊNCIA: ADI 2.3489/DF, RE 539.590/PR e AgRg no RE 494.910/SC;
AgInt no AREsp 944.269/AM, AgInt no AREsp 691.708/AM, AgInt no AREsp
874.887/AM, AgRg no Ag 1.292.410/AM, REsp 1.084.380/RS, REsp 982.666/SP,
REsp 817777/RS e EDcl no REsp 831.426/RS.
FABRÍCIO DA SOLLER
Referido Ato Declaratório foi aprovado pelo ministro da Fazenda.
Sobre o assunto e no âmbito deste Colegiado, há, ainda, a Súmula CARF no 153,
com o seguinte enunciado.
Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos situados
na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando,
portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.
Assim, em vista a publicação do Ato Declaratório da PGFN no 04/2017, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, mencionado entendimento vincula os membros das turmas
julgadoras deste CARF, conforme fundamento no art. 62, §1o, inciso II, alínea "c" do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria do MF no
343/2015, devendo ser acatada a tese da Recorrente, independentemente do entendimento
particular deste Relator.
- Comprovação do direito creditório pleiteado.
A Recorrente juntou, em Manifestação de Inconformidade, os seguintes
documentos:
a) Cópia do DARF – Comprovante de Arrecadação tido como gênese do crédito,
à fl. 60;
b) Cópia das Fichas 19A e 20A da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2003 (Retificadora, transmitida em
07/05/2004), às fls. 61-63;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

c) Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários (DCTF) do 3o
Trimestre de 2002 (Retificadora, transmitida em 03/06/2005), às fls. 64-66;
d) Planilha com demonstrativo de 17 (dezessete) vendas efetuadas em 09/2002, à
fl. 68;
e) Cópia de 09 (nove) páginas do Livro Registro de Saídas de Mercadorias, às
fls. 69-77; e
f) Cópia de 04 (quatro) Declarações de Ingresso, emitidas pela Superintendência
da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, referentes a 14 (quatorze) notas
fiscais, às fls. 78-81.
Embora a DRJ, em seu decisum, tenha limitado as receitas de vendas à ZFM
isentas do PIS e Cofins, a primordial razão que a levou a não admitir o crédito foi a falta de
elementos probatórios hábeis a comprová-lo.
Vejamos nas palavras da própria DRJ (destaques acrescidos):
[...]
[...] conclui-se que, a partir de 18/12/2000, as receitas de vendas à Zona Franca
de Manaus estão isentas da exigência do PIS e da Cofins, mas apenas em relação às
receitas discriminadas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do art. 14 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001.
Como nos autos não há evidências de que as receitas lançadas
correspondem àquelas citadas no ato, forçoso reconhecer que a pretensão da
impugnante não pode prosperar, haja vista que, na esfera administrativa, o dever de
observância das normas abrange também os atos normativos editados pelo Poder
Executivo e pelos órgãos a ele subordinados aos quais seja conferida competência
regulamentar sobre matéria tributária, especialmente a Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB). Nesse sentido, cabe destacar o disposto na Portaria MF no 258, de 24
de agosto de 2001, que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações da Lei no
8.748, de 9 de dezembro de 1993 e da Medida Provisória no 2.158-34, de 27 de julho de
2001, resolve:[...]
Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal (SRF)
expresso em atos tributários e aduaneiros. (grifei)
No caso em tela, premente é a apuração da base de cálculo, considerando as
eventuais exclusões legais para apuração do suposto crédito a restituir ou a
compensar, relativamente ao tributo em questão. Todavia, o interessado deixou
de apresentar os elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e
aproveitamento do suposto indébito.
[...]
No caso ora em análise, o ônus probante é da Contribuinte. Ou seja, é assente o
entendimento de que, nos pedidos de restituição e compensação, o ônus da prova da existência
do crédito é da Contribuinte, não tendo esta se desincumbido de tal tarefa, mesmo sob o amparo
da verdade material. Isso porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos
termos do art. 373 do CPC/2015.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

Na presente situação, os elementos trazidos aos autos pela Recorrente não são
suficientes à comprovação da legitimidade do direito creditório.
Entendo que deveria a Recorrente ter trazido:
i)
os demonstrativos das duas bases de cálculo da Cofins (código 2172) do
período de apuração 09/2002 (tanto da que serviu para a apuração inicial,
declarado em DCTF, quanto daquela que originou o crédito alegado),
demonstrando as operações que proporcionaram a redução dessa base
cálculo (vendas isentas à ZFM);
ii)
os documentos contábeis em que as operações acima se encontrem
registradas (ex., cópias do balancete do mês de 09/2002, devidamente
conciliado com a base de cálculo ajustada); e
iii)
documentos fiscais que respaldem os lançamentos contábeis das receitas
que originaram o alegado crédito; e
iv)
demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Apenas com os documentos trazidos aos autos pela Recorrente, não é possível,
por exemplo, atestar se base de cálculo utilizada para a apuração do débito declarado em DCTF
englobou indevidamente operações isentas que originariam o crédito ou, mesmo, se essa base já
não estava liquida (deduzida) dos valores dessas operações.
Enfim, a Recorrente não juntou aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a autoridade fiscal
competente a indeferir o pleito creditório ou comprovar inclusão indevida de valores na base de
cálculo, erro material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo do
débito confessado em DCTF.
Dessa forma, sem a escrita contábil e a documentação que a dê suporte, não há
como confirmar o pagamento a maior alegado, pois não há como atestar os valores das operações
tributáveis e isentas da contribuição.
II.2. Dos débitos declarados em DCTF – Verdade Material
II-c) DA
RELATIVIZAÇÃO
DA
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
DOS
DÉBITOS
DECLARADOS – NECESSÁRIA PERSECUÇÃO PELA VERDADE MATERIAL
Em síntese, a Recorrente, neste tópico, apresenta as seguintes alegações:
Em que pese às alegações do Fisco, o fato é que a doutrina moderna e a
jurisprudência administrativa recente estão seguindo de forma contundente a premissa
de que a confissão da dívida referida no Decreto-Lei n.o 2.124/84 não possui um
caráter absoluto, devendo ser relativizada diante de situações específicas.
[...]
Nesse sentido, cumpre rememorar alguns ensinamentos à respeito da natureza
jurídica da “confissão”, como (i) a presença da vontade do agente como forma de sua
caracterização e legitimidade; (ii) a vedação da confissão como meio de prova
absoluta atinentes a fatos vinculados a direitos indisponíveis (artigo 392, do Código de
Processo Civil) e (iii) a possibilidade de retratação e/ou revogação da confissão (artigo
393, do Código de Processo Civil e artigo 200, do Código de Processo Penal), (iv) a
aplicabilidade exclusivamente a fatos sociais (artigo 389, do Código de Processo
Civil).
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

[...] pode-se afirmar que no caso da DIPJ/DCTF, inexiste uma das
características essenciais para a configuração da “confissão” indicada alhures, pois a
sua entrega carece de vontade própria do contribuinte, representando uma
obrigação, de modo a constituir uma máxima de que “confesso em DCTF pois sou
obrigado a confessar”.
[...]
A mera ausência de retificação da DIPJ ou DCTF, não possui por si só o efeito
de comprovar a inexistência de pagamento indevido. Caso o contribuinte perceba a
existência de um erro de fato, constitui-se como um direito do sujeito passivo e um
dever da Administração Pública a revisão de ofício para fins de caracterização ou não
do crédito tributário, posto que o direito tributário se pauta pelos princípios da estrita
legalidade e da tipicidade tributária e, mesmo diante de uma suposta confissão, deve-
se observar a verdade material para fins de apurar o crédito tributário do contribuinte
devido.
[...]
Diante do exposto, impossível afirmar a ocorrência de confissão de dívida dos
débitos declarados, principalmente pelo fato do oferecimento de provas cabais de que
houve erro meramente formal nas declarações originalmente apresentadas pela
Recorrente, ao informar ao Fisco montantes que por sua natureza e origem não podem
jamais ser tributados.
Em atenção ao princípio da perseguição da verdade material na atividade
administrativa, e considerando o mero erro de fato cometido pela Recorrente, a
existência de DIPJ ou DCTF pregressa não pode ilidir o Fisco de confirmar a
ocorrência do fato jurídico tributário (crédito tributário em favor da Recorrente),
devendo ser analisada as provas apresentadas, ou, ao menos, ser realizada diligência
fiscal específica para tanto, por meio de conversão do julgamento em diligência.
Diante desses argumentos mencionados, e da efetiva existência de créditos em
favor da Recorrente é imprescindível a reforma da decisão em debate, para o fim de
deferir a restituição pleiteada no caso concreto, e no caso de ainda persistirem dúvidas
por parte desse órgão administrativo, realizando-se a baixa dos autos em diligência em
atendimento à verdade material.
Analiso.
A Recorrente alega a inocorrência de confissão de dívida dos débitos declarados,
pois comprovou ter havido erro de fato no preenchimento das declarações (DCTF e DIPJ),
devendo ser considerado o conjunto probatório apresentado aos autos para justificar tal fato, ou,
ao menos, realizada diligência fiscal para tanto.
Há muito a jurisprudência deste Conselho já evoluiu para concluir que a
restituição/compensação tributária, via PER/DCOMP, não está vinculada à retificação de DCTF,
DACON, DIPJ, ou do próprio PER/DCOMP, antes ou depois da emissão do Despacho
Decisório, desde que a Contribuinte comprove a liquidez e certeza de seu crédito, consoante
ementas a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2008
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DCTF E DACON RETIFICADORES
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER Dcomp
sem a retificação ou com retificação de DCTF e DACON após o despacho decisório,
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à
compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito.
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CREDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
(Acórdão no 3301-006.384, Sessão 18/06/2019, Processo no 13839.908509/2012-33,
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 06/02/2006
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DA INTERESSADA.
Cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de prova que toca à parte produzir.
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DO ERRO DAS INFORMAÇÕES.
A retificação da DCTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, após a emissão do despacho decisório, é admissível mediante
comprovação contábil e fiscal do erro em que se funde.
(Acórdão no 3301-006.357, Sessão 17/06/2019, Processo no 15374.923211/2009-98,
Relator: Marco Antonio Marinho Nunes)
Conforme julgados acima, prescindível a retificação de declarações, antes ou
depois da emissão do Despacho Decisório, para comprovação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo Cosit no 02/2015, publicado no DOU
01/09/2015:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
[...]
Portanto, independentemente da caracterização de confissão do débito declarado
em DCTF, encontra-se superada a questão da necessidade de retificação das declarações em
causa para comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado, importando, sim, a
verificação da comprovação do crédito pleiteado. E quanto a este requisito, não há controvérsia
sobre sua necessidade, visto que a Recorrente defende a possibilidade de retificação (revisão de
ofício) das informações prestadas em suas declarações, em caso de erro de fato, desde que
devidamente justificado.
No entanto, referida verificação (comprovação do crédito) encontra-se efetuada no
tópico precedente, onde restou consignado que a Recorrente não carreou aos autos documentos
suficientes à comprovação da legitimidade do direito creditório, sendo essa comprovação ônus
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.008 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.660280/2011-66

da pleiteante. Em outras palavras, a Contribuinte não cumpriu com o encargo probatório
necessário nos presentes autos, consoante art. 373 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de diligência, não cabe à autoridade julgadora a determinação
de diligências ou perícias para fins de, ofício, promover a produção de prova da legitimidade do
crédito pleiteado, cujo ônus pertence à própria Interessada.
Dessa forma, sem razão à Recorrente ao socorrer-se do princípio da verdade
material para tentar imputar o ônus da comprovação do direito creditório pleiteado à autoridade
administrativa e, com isso, inverter encargo probatório que lhe incumbe.
II.3. Pedido de sustentação oral e publicação de intimação em nome do
patrono
Ao final de seu recurso, a Contribuinte requer que lhe seja ofertada oportunidade
para realização de sustentação oral perante este Colegiado, bem como que as intimações
publicadas pela Imprensa Oficial sejam, exclusivamente, realizada em nome do advogado
GUSTAVO BARROSO TAPARELLI, inscrito na OAB/SP no 234.419, com escritório situado
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no 1663, São Paulo – SP.
Aprecio.
No que diz respeito ao pedido de sustentação oral, cumpre informar que as pautas
de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário
Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local de cada sessão de julgamento, o que
possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o mandatário da contribuinte,
querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de julgamento, conforme
arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos do Anexo II, do RICARF.
Por fim, incabível a realização de publicações sobre os atos do Processo
Administrativo Fiscal (PAF) em nome do referido patrono, por falta de previsão legal.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital